Tribunal: TJDFT
Processo: 0700243-36.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. ROTATÓRIA. CULPA RECÍPROCA CONFIGURADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA, TAMPOUCO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré para julgar improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão é contraditório em relação às provas trazida por ambas as partes. Argumenta que o Réu admite que queria sair de sua faixa à direita e entrar na rotatória à esquerda, dando seta, na certeza de que o espaço seria aberto para ele. Reitera que a sua intenção era permanecer na faixa em que estava circulando e afirma que a contradição reside no fato de que o Réu assumiu que desejava mudar de faixa e assumiu a manobra de direcionar-se a esquerda.
3. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não cabendo a oposição desses embargos para rediscutir o mérito da decisão, na forma do Art. 48 da Lei 9.099/95 e Art. 1.022 do CPC.
4. Devidamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação à dinâmica do acidente, os itens 8 e 9 do julgado abordaram a questão. O item 8 da ementa do acórdão (ID 29413237) foi claro ao dispor que: “Se a autora tivesse se mantido sempre na via da esquerda e o réu tivesse entrado de forma imprudente na faixa em que ela estava, a colisão teria ocorrido no meio da pista e o carro do réu não teria parado na placa ao lado da via que dá acesso à rotatória”. Cabe ressaltar que a conclusão a que o julgado chegou está fundamentada nas provas, fotos e vídeos anexados aos autos pelas partes, conforme consta nos mencionados itens da ementa.
5. Ainda conforme a dinâmica dos fatos, o acórdão reiterou, no item 9, que: “Conforme o vídeo produzido pela autora (ID 26412966), a mesma alega que tinha a intenção de seguir reto, na faixa da esquerda da via, tal como o “veículo preto” do vídeo (0:18), mas, se assim tivesse feito, a colisão teria ocorrido, frise-se, em ponto diverso do local onde de fato ocorreu. A colisão na “entrada” da rotatória indica que os veículos se direcionaram a ela, seja por “fechada” do réu, seja por mudança de direção da autora”. Assim, todas as provas dos autos foram consideradas, analisadas e colocadas no debate processual a fim de buscar a decisão mais justa e atenta às normas legais. Ademais, o item 7 do acórdão aponta o artigo do CTB que orientou a decisão.
6. Portanto, no caso em análise, não há qualquer incoerência ou contradição entre a decisão proferida e o conjunto probatório dos autos, uma vez que as provas foram observadas e detalhadamente colocadas na fundamentação do acórdão. A pretensão da embargante é, tão somente, o reexame de provas e do mérito da decisão, o que não é permitido através dos embargos de declaração.
7. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Embargos conhecido e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.